Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENCIADO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REQUISITOS OBJETIVOS. INCABÍVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A fim de conferir maior celeridade à medida de caráter excepcional para combater a pandemia da Covid-19, em consonância com a Recomendação no 62/2020 do CNJ, o d. Juízo da Execução Penal concedeu a benesse da prisão domiciliar com monitoração eletrônica a todos aqueles reeducandos que cumpriam pena no regime semiaberto, desde que cumpridos todos os requisitos estabelecidos no Pedido de Providências. Na presente hipótese, o agravante cumpre pena pela prática de crime contra a dignidade sexual (estupro), não se encaixando, portanto, nas hipóteses cabíveis para a concessão do benefício pretendido.
2. Recurso improvido.